Tribunal: TJSP
Processo: 1009658-61.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS AO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO APELADO COM RELAÇÃO AOS SAQUES EFETIVADOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO APELANTE. O exame do extrato bancário não revela a ocorrência de operações anormais, associadas à fraude propiciada por falha do serviço

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS AO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO APELADO COM RELAÇÃO AOS SAQUES EFETIVADOS NA CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO APELANTE. O exame do extrato bancário não revela a ocorrência de operações anormais, associadas à fraude propiciada por falha do serviço bancário. Foram apenas dois saques num dia, antecedido por outras operações normais a débito e a crédito. Depois dos saques em questão, ocorreram outras operações a crédito e a débito, também sem anormalidade nenhuma. Nada impediria o fraudador, caso realmente se tratasse de fraude, de realizar outros saques no mesmo dia, para potencializar seus ganhos. Ademais, não há notícia nos autos de perda ou extravio do cartão do Apelante e não consta que ele tenha formalizado qualquer pedido de bloqueio ou troca de cartão após os saques ditos indevidos. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009658-61.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCAS
GOMES XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-61.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 28642
APEL.No: 1009658-61.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO (5a VC F REG DO JABAQUARA)
APTE. : LUCAS GOMES XAVIER (JUST GRAT)
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA
AUSÊNCIA DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS AO
APELANTE

INEXISTÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CARACTERIZADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO
APELADO COM RELAÇÃO AOS SAQUES EFETIVADOS NA
CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO APELANTE. O
exame do extrato bancário não revela a ocorrência de operações
anormais, associadas à fraude propiciada por falha do serviço
bancário. Foram apenas dois saques num dia, antecedido por
outras operações normais a débito e a crédito. Depois dos saques
em questão, ocorreram outras operações a crédito e a débito,
também sem anormalidade nenhuma. Nada impediria o fraudador,
caso realmente se tratasse de fraude, de realizar outros saques no
mesmo dia, para potencializar seus ganhos. Ademais, não há
notícia nos autos de perda ou extravio do cartão do Apelante e não
consta que ele tenha formalizado qualquer pedido de bloqueio ou
troca de cartão após os saques ditos indevidos. ART. 252, DO
REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE
SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da
razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da
Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da
sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do
Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por LUCAS
GOMES XAVIER, nos autos da “AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS”, que é movida em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, cujos pedidos
iniciais foram julgados improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 103/104,
do Juiz GUSTAVO SANTINI TEODORO, da qual se adota o relatório.
Inconformado, o Apelante alega, em síntese, que: a) sofreu
dois saques fraudulentos em sua conta bancária; b) lavrou boletim de ocorrência
e comunicou o Apelado do ocorrido; c) o Apelado negou qualquer falha e não lhe
reembolsou os valores discutidos nos autos; d) deve ser indenizado tanto material
quanto moralmente; e) os honorários advocatícios contratuais devem ser
suportados pelo Apelado (fls. 106/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-61.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Ressalto que o recurso deixou de ser preparado em virtude
da gratuidade processual concedida ao Apelante (fl. 54).
O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls.
124/129.
Destaco que o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para
este Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do Apelante, a sentença não
merece reforma nos pontos que foram impugnados em seu recurso, pois o Juízo
a quo decidiu a lide com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-61.2019.8.26.0003 -Voto no
4
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Por conseguinte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos
da sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça:
“(...) Conforme narrado na petição inicial (fls. 10-13) e no boletim de ocorrência
(fls. 44-45), o autor não reconhece dois lançamentos a débito realizados em sua conta
corrente no dia 16 de dezembro de 2015, nos valores de R$ 750,00 e 520,00 (fls. 41 e
84). O autor questionou o réu sobre esses lançamentos, por meio de algum canal de
atendimento, tanto que, dois dias depois, o réu enviou ao autor uma carta, informando
que não haveria ressarcimento, porque a movimentação havia se realizado com
utilização de cartão magnético com chip e senha (fls. 43).
A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça tem este teor: 'As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.'
Contudo, no caso dos autos, não há elementos que permitam reconhecer a ocorrência
de falha no serviço bancário.
Realmente, atento exame do extrato não revela a ocorrência de operações
anormais, normalmente associadas à fraude propiciada por falha do serviço bancário.
Foram apenas dois saques num dia, antecedido por outras operações normais a
débito e a crédito. Depois dos saques em questão, ocorreram outras operações a
crédito e a débito, também sem anormalidade nenhuma. Nada impediria o fraudador,
caso realmente se tratasse de fraude, de realizar outros saques no mesmo dia, para
potencializar seus ganhos. Ademais, não há notícia de perda ou extravio do cartão do
autor e não consta que ele tenha formalizado qualquer pedido de bloqueio ou troca de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009658-61.2019.8.26.0003 -Voto no
5
cartão após os saques ditos indevidos.
Portanto, não há como reconhecer a ocorrência de fatos que comportem
aplicação da mencionada Súmula 479 do STJ, o que leva à improcedência da
ação.(...)”
Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro em 5% (cinco por cento) a verba honorária sucumbencial
devida pelo Apelante, fixando-a em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do mesmo
Codex.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator